Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-14.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014918-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), ANDRE NASCIMENTO PENHA - CPF: 035.881.821-44 (PACIENTE), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ANDRE NASCIMENTO PENHA - CPF: 035.881.821-44 (PACIENTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (IMPETRANTE), JOILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.265.621-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE ANDRÉ NASCIMENTO PENA, A FIM DE, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEU FAVOR , IMPONDO-LHE, PORÉM, AS MEDIDAS CAUTELARES SUPRAMENCIONADAS (ART. 319, INCISOS I E IV DO CPP).

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO DIANTE DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE
–
POSSIBILIDADE – CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE
–
BENEFICIÁRIO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de evitar a prática de infrações penais, sobretudo ao se analisar as condições de saúde do paciente, pertencente ao grupo de risco da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

André Nascimento Pena
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante aduz que o paciente possui diabetes e tuberculose, motivo pelo qual sua prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia da COVID-19, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária e, principalmente, o beneficiário, que faz parte do grupo de risco, sendo notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.

Ainda, aduz que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2º, do CPP.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

A liminar foi deferida (id. 508099732).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 51094973).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou a denegação da ordem (id. 55024473).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a ratificação da tutela de urgência já concedida.

De início, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.

Na hipótese, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em
20.06.2020
, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Segundo consta, o indiciado foi abordado na companhia de Joilton Santos da Silva, portando 03 (três) pinos de cocaína e R$27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro.

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público opinou favoravelmente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo pelo fato de o paciente possuir tuberculose e pertencer ao grupo de risco da COVID-19. Entretanto, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada aos indiciados é extremamente grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens.

Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão dos indiciados se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abalada pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social.

Importante ressaltar ainda, que o Poder Judiciário, em suas decisões, precisa ter sensibilidade para compreender que, efetivamente, a sociedade cada vez mais está sendo agredida das mais diversas maneiras e, em assim sendo, não pode privilegiar o interesse individual sobre o interesse maior, ou seja, o da coletividade. É preciso, pois, diminuir a sensação de impunidade e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça”
(
sic,
id. 50509513, p. 48).

Para além dos motivos acima explanados, o juiz de origem também fundamentou a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva, pois o beneficiário possui executivo de pena na comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Assim, dadas as nuances reveladas, é inadequada a perpetuação da
ultima ratio
, sobretudo diante da
natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado
e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
.

Com efeito, além de ter sido abordado com uma pequena quantidade de droga e possuir residência fixa no distrito da culpa, constata-se, a partir dos documentos juntados no presente
writ
, que o paciente possui tuberculose e diabetes, de modo que, nos termos da Recomendação n. 62/2020 – CNJ, é necessário que o juiz se desincumba de demonstrar a completa inviabilidade da substituição do claustro por medidas cautelares diversas.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

No mesmo sentido, é necessário relevar o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, a demandar a inevitável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea.

Nessa ordem de ideias, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas cautelares diversas estabelecidas na decisão liminar:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); e (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular
– id. 508099732.

Por fim, consigne-se que o paciente estava em cumprimento de pena em regime semiaberto nos autos de execução n. 0000705-84.2017.8.11.0045 quando foi abordado pelos policiais militares na posse de 03 (três) pinos de cocaína, cabendo ao juízo da execução, após a audiência de justificação, decidir sobre a regressão, ou não, do regime prisional do beneficiário.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo,

a ordem de “
Habeas Corpus”
em favor do paciente
André Nascimento Pena
, a fim de, ratificando a decisão liminar, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I e IV do CPP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020